Tribunal: TJSP
Processo: 1010514-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Apelação. Não recolhimento do preparo. Art. 1.007, § 7o, do CPC. Recurso do ente privado não conhecido.
Responsabilidade civil. Erro médico. Morte de neonato. Prova pericial demonstrativa da ocorrência de mora injustificada para a realização de cesariana de urgência. Dever de indenizar inafastável. Indenização por danos morais ora reduzida para R$ 200.000,00. Responsabilidade solidária da

Ementa:
Apelação. Não recolhimento do preparo. Art. 1.007, § 7o, do CPC. Recurso do ente privado não conhecido.
Responsabilidade civil. Erro médico. Morte de neonato. Prova pericial demonstrativa da ocorrência de mora injustificada para a realização de cesariana de urgência. Dever de indenizar inafastável. Indenização por danos morais ora reduzida para R$ 200.000,00. Responsabilidade solidária da municipalidade e do prestador do serviço ora declarada. Recurso da municipalidade provido em parte. Recurso adesivo dos autores provido. Reexame necessário improvido.